Tribunal: TJDFT
Processo: 0721099-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ESGOTAMENTO DAS POSSIBILIDADES DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PEDIDO DE CONSULTA AO SISTEMA SISBAJUD. APERFEIÇOAMENTO DA FERRAMENTA. POSSIBILIDADE DE RENOVAÇÃO DE PESQUISA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Aferida a razoabilidade da renovação da pesquisa, por meio do sistema SisbaJud, na tentativa de localização de bens em nome das partes executadas, ora agravadas, diante da maior amplitude do novo sistema e do lapso considerável de tempo desde a última pesquisa realizada, é de se admitir a realização da diligência postulada.
2. Recurso conhecido e provido.